Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705307-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO (CTN, ART. 33). PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. LEGALIDADE E VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. 1.1 o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. A apelante aponta ofensa ao art. 33 do Código Tributário Nacional e ao entendimento do STF: Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis. 3. Deferida prova pericial para aferir o valor venal dos imóveis objetos do processo, o perito judicial concluiu por montantes diversos ao indicado pela autora, com a devida fundamentação para suas conclusões. 4. Deve-se considerar que o perito do Juízo efetua estudo criterioso, e de forma imparcial, dos documentos juntados pelas partes e da perícia in loco realizada. Assim, a mera impugnação genérica é insuficiente para desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 33 do Código Tributário Nacional, argumentando ter sido incorreto o valor da base de cálculo do IPTU homologado em juízo; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de ônus de sucumbência exclusivo do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igualmente, não deve prosseguir o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 33 do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece transcurso o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004